Tribunal: TJMT
Processo: 1018179-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018179-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURENCO CAETANO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 469.002.171-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018179-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lourenço Caetano do Nascimento Filho

Recorrida(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LITICONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA ILÍQUIDA PELA AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINATÓRIA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NOS PROVENTOS DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas “de trato sucessivo”, o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquenal, coincide com a data de vencimento da última parcela, como no caso concreto a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês, o prazo prescricional não se iniciou. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. Se o consumidor discute a relação contratual com o Requerido, não se mostra necessário que o Banco Cruzeiro do Sul integre a lide, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Rejeito a preliminar de ausência de planilha discriminatória dos valores pretendidos, pois o Autor a juntou no id 128307740.

4.
Em se tratando de ação de restituição de repetição de indébito c/c Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela não é necessário o esgotamento da esfera administrativa para o recebimento da indenização na esfera judicial, tendo a parte interessada a faculdade de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.

5. No presente caso, o consumidor alega ter realizado em 2005 empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, com o Banco Cruzeiro do Sul e em 2011 ao tomar conhecimento da notícia de que referido banco estaria falindo, encontrou em contato, solicitou o cancelamento do cartão e parcelou a dívida, em 18 prestações mensais de R$ 124,29, com o primeiro pagamento para janeiro/2012 e o ultimo em junho/2013. Discorre que em junho/2013 recebeu uma ligação do Banco Pan solicitando a aquisição de novo cartão de crédito, o que foi expressamente recusado. Ressalta que, passados alguns anos, ao verificar seu holerite, percebeu os descontos relativos a cartão de crédito do Banco Pan que não adquiriu, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro dos valores descontos pelo período de 2013 a 2021, além de indenização pelos danos morais sofridos. Já o Requerido, por sua vez, argumenta que os descontos são válidos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

6. Ainda que o Requerente tenha apresentado protocolo de atendimento, do ano de 2011, seus argumentos não se mostram verossímeis, visto que não há qualquer prova da existência do pagamento das 18 (dezoito) parcelas de R$ 124,29 que supostamente quitariam a dívida do cartão de crédito com o Banco Cruzeiro do Sul e impossibilitariam a cessão para o Banco Pan. Aliás, a fatura juntada pelo réu, referente ao mês de junho/2013 (id 128305384), comprova o pagamento de R$ 124,29, sendo o saldo devedor da fatura de R$ 5.450,20. Portanto, sem provas efetivas da quitação do saldo devedor total neste período, não há como considerar liquidada a obrigação do Autor junto ao banco Reclamado.

7. Importante ainda destacar que a dívida do autor, com o Banco Cruzeiro do Sul, em dez/2011, era de R$ R$ 4.327,86, (id 128305413), logo não se mostra razoável que, naquela época, tenha o Banco acordado em receber a importância de R$ 2.237,22, ainda de forma parcelada, levando em consideração que toda a carteira de empréstimo consignado – cartão de crédito havia sido transferida ao Banco Pan.

8.

Desta forma, se havia saldo devedor quando da cessão da carteira ao banco Reclamado e, sem provas da efetiva solicitação de cancelamento, lícita é a cobrança dos valores mínimos desse cartão, em folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

9. Não cabe, no caso concreto, a alegação de ausência de notificação da existência da dívida, já que inexiste qualquer compra de que o cartão tenha sido efetivamente cancelado por quitação.

10. Caso a Reclamante, ora Recorrente, não concorde com os valor descontados em seus proventos, poderá, caso queira, propor ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

11. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022